Tribunal: TJES
Processo: 0027917-31.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027917-31.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANGOTE VEICULOS LTDA
APELADO: SEAPE SERVICO DE APOIO AO EMPRESARIO LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DE VEÍCULOS PARA COMPRA E REVENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA EMPRESA RÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Preliminar: a matéria devolvida à análise no presente recurso – se devida ou não a indenização por danos morais –, foi levantada pela recorrente em sua petição inicial, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição, não sendo possível que a mera alteração, para menos, do valor do pedido, em sede de razões recursais, seja reconhecida como inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Entende o C. STJ que
“o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário,
'
por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo
'
, não se enquadra na definição constante do art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo”
(AgInt no AREsp 1791107/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

3.
I
n casu
, não se verifica patente a vulnerabilidade da parte apelante, na medida em que a ação de origem versa acerca de contrato de prestação de serviço por parte da requerida, através do qual a apelante realiza a pesquisa em banco de dados com informações cadastrais de veículos com o objetivo de adquirir e revender automóveis.

4.
É sabido que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; (ii) a conduta ilícita; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

5.
Não é razoável que a apelante, ciente da forma como é atualizado o mencionado banco de dados, bem como de que existe a possibilidade do sistema apresentar imprecisões, imputar à recorrida a responsabilidade por não ter tomado todas as providências necessárias para se certificar de que o automóvel que havia adquirido para revenda não detinha restrições ou que não seria objeto de leilão.

6.
Considerando que inexiste falha na prestação do serviço por parte da recorrida, e tampouco restou demonstrado que a apelante tenha incorrido em eventual prejuízo advindo de ato praticado por essa, não há que se falar em dever de indenizar.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027917-31.2016.8.08.0035

APELANTE:

MANGOTE VEÍCULOS LTDA

APELAD
O
:
SEAPE SERVIÇO DE APOIO AO EMPRESÁRIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar: Inovação Recursal)

Em contrarrazões, a recorrida alega, em trato preliminar, que o apelo deve ser parcialmente inadmitido ante a ocorrência de inovação recursal.

Sustenta, nessa linha, que a apelante modifica o pedido formulado na inicial, ocasião em que requereu pela
“indenização para a reparação dos danos morais sofridos pela requerente no valor de R$ 20.00,00 (vinte mil reais) e também dos danos materiais causados, no valor de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais”.

Argumenta que, em grau de apelação, a autora passou a requerer
“o ressarcimento, pela apelada, do dano material causado à apelante no montante de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais)”
.

Assim, sustenta que a recorrente promoveu profunda alteração da causa de pedir, de forma que o recurso não deve ser conhecido.

Entretanto, a matéria devolvida à análise no presente recurso – se devida ou não a indenização por danos morais –, foi levantada pela recorrente em sua petição inicial, tendo sido debatida em primeiro grau de jurisdição, não sendo possível que a mera alteração, para menos, do valor do pedido, em sede de razões recursais, seja reconhecida como inovação recursal.

Assim, sendo desnecessários outros esclarecimentos, não há que se falar em indevida inovação recursal, razão pela qual
REJEITO
tal preliminar.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANGOTE VEÍCULOS LTDA

contra a r. sentença de fls. 96/99-verso, proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação
indenizatória

interposta pela recorrente em face de
SEAPE SERVIÇO DE APOIO AO E
MPRESÁRIO LTDA
, julgou improcedente as pretensões autorais.

Na mesma oportunidade, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões (fls. 102/114), sustenta a apelante, em síntese, que
(i)
houve falha na prestação do serviço pela recorrida;
(ii)
aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a recorrente é hipossuficiente técnica em relação à apelada; e
(iii)
existe dever de indenizar por danos materiais e morais.

Contrarrazões, às fls. 121/133, pelo desprovimento do recurso.

Na origem, trata-se de “ação de indenização por danos morais e materiais” ajuizada por
MANGOTE VEÍCULOS LTDA ME
, ora apelante, em face de
SEAPE SERVIÇO DE APOIO AO EMPRESÁRIO LTDA – EPP
, ora apelada, na qual aduz, em síntese, que trabalha com revenda de automóveis, utilizando-se de consultas online em sites como o “Veículo Seguro”, de propriedade da empresa requerida, para certificar-se da procedência do bem que visa adquirir.

Segue narrando que, em 15/06/2016, realizou buscas no sítio eletrônico da empresa recorrida, a respeito do veículo Corolla XEI 2.0 FLEX, da marca Toyota, chassi 9brbdwhe0g0294583, de cor branca e placa PWZ7043, tendo constatado naquela oportunidade que o mesmo encontrava-se em situação legal, não possuindo nenhuma restrição.

Diante disso, a autora alega que efetuou a compra do veículo pela quantia de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), e o revendeu por R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), tendo o comprador entregue um carro como forma do pagamento de parte desse valor.

Ocorre que, segundo a autora, ao tentar contratar um seguro para o veículo recém-adquirido, o comprador descobriu que o automóvel constou como produto de leilão no sistema da seguradora, razão pela qual requereu pelo desfazimento do negócio jurídico.

Em razão desse imbróglio, a autora sustenta que realizou nova consulta ao sistema da empresa requerida, em 23/06/2016, ocasião em que, também, constatou que o automóvel seria produto de leilão.

A requerente narra, ainda, que tentou contato com a recorrida, a fim de reverter seus prejuízos financeiros e à sua imagem, mas não obteve retorno.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e por danos materiais, no montante de R$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais), bem como pela restituição da quantia paga definida no contrato de prestação de serviços.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor,
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”,
de modo que quando o adquirente não usufrui do serviço/produto como destinatário final, deve ser afastado a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, entende o C. STJ que
“o Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que,
se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário,
'
por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo
'
, não se enquadra na definição constante do art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo”
(AgInt no AREsp 1791107/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Não se desconhece, por certo, que em situações excepcionais –
quando demonstrada a patente vulnerabilidade da parte
–, aquela mesma Corte Superior tem admitido a incidência da norma de proteção do consumidor mesmo quando o usuário não for tecnicamente o destinatário final do produto ou serviço. Senão vejamos:

(...) 4.
Em situações excepcionais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1895674/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 11/05/2021)
(grifei)

_________________

(...) 2.
O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
Precedentes. (...)

(AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)
(grifei)

Ocorre que,
i
n casu
, não verifico patente a vulnerabilidade da parte apelante, na medida em que a ação de origem versa acerca de contrato de prestação de serviço por parte da requerida, através do qual a apelante realiza a pesquisa em banco de dados com informações cadastrais de veículos com o objetivo de adquirir e revender automóveis.

Superado tal ponto, adianto que, ao analisar detidamente os autos, não vislumbro conclusão diversa daquela alcançada pelo Magistrado primevo na r. sentença vergastada.

É sabido que, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para fins de responsabilidade civil subjetiva, é necessária a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: (i) a ocorrência do dano; (ii) a conduta ilícita; e (iii) o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

Convém destacar os seguintes artigos:

Art. 186 –
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187 –
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927 –
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em apreço, a apelante alega a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da apelada, na medida em que não constava a informação de que o veículo, que adquiriu e revendeu a terceiro, havia sido leiloado, razão pela qual o negócio com o mesmo foi desfeito.

Nota-se que o serviço prestado pela recorrida consiste em acesso a um sistema de banco de dados, denominado
Veículo Seguro
,

voltado ao fornecimento de informações cadastrais sobre veículos, as quais são encaminhadas por terceiros provedores e são atualizadas de forma constante e dinâmica.

Por se tratar de um sistema que é alimentado constantemente, não é de se espantar que as informações em pesquisas efetuadas em dias distintos sejam diversas entre si. Ao contrário do que se pode imaginar se em pesquisas realizadas num mesmo dia, e num mesmo horário, as informações apresentadas acerca do mesmo bem sejam divergentes.

Nesse cenário, não obstante as informações constantes dos documentos de fls. 26 e 27, a apelante tinha ciência de que o sistema poderia apresentar certa imprecisão nos dados fornecidos, conforme aviso estampado nos extratos de fls. 26 e 65:

“
Aviso: Ainda que empregando os melhores esforços, nossa empresa se exime de qualquer responsabilidade pela eventual não inclusão de
algum veículo em razão de atraso ou falta do encaminhamento dos dados pelos diversos provedores de informações conveniados”.

Ora, diante disso, não é razoável que a apelante, ciente da forma como é atualizado o mencionado banco de dados, bem como de que existe a possibilidade do sistema apresentar imprecisões, imputar à recorrida a responsabilidade por não ter tomado todas as providências necessárias para se certificar de que o automóvel que havia adquirido para revenda não detinha restrições ou que não seria objeto de leilão.

Além disso, adiciono que o automóvel foi revendido ao Sr. Alexandre Morais Borges, em 08/07/2016, consoante Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) de fl. 34, tendo a apelante recebido como pagamento o montante de R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais), via transferência bancária datada de 08/07/2016 (fl. 35).

Ademais, não logrei êxito em encontrar, no caderno processual, documentos que permitissem demonstrar que o negócio jurídico mencionado nas conversas de
Whatsapp
realmente ocorreu e se desfez, ônus esse que incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A única menção sobre o desfazimento do mencionado negócio jurídico encontra-se apenas na cópia de um
e-mail
que a recorrente enviou para a apelada, na qual menciona que
“o cliente entrou em contato conosco e nos informou que gostaria de desfazer o negócio por não conseguir fazer o seguro do Corolla pois o veículo era de leilão”
(fl. 38).

Dessa forma, entendo que agiu acertadamente o Magistrado primevo ao fundamentar que
“
Muito embora o serviço tenha sido contratado para conferir mais segurança e agilidade ao negócio da demandante, concluo que não possível imputar o dano tão somente à ré”
, bem como que
“a empresa deveria ter impetrado esforços para se certificar de que a informação era, de fato, precisa, não confiando em uma única fonte de informação”
.

Por derradeiro, considerando que inexiste falha na prestação do serviço por parte da recorrida, e tampouco restou demonstrado que a apelante tenha incorrido em eventual prejuízo advindo de ato praticado por essa, não há que se falar em dever de indenizar, visto que as informações apresentadas, ainda que divergentes entre um dia e outro, correspondem ao regular funcionamento do referido sistema de banco de dados cadastrais de veículos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar relator.